Tribunal: TJMT
Processo: 1000739-50.2021.8.11.0094
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000739-50.2021.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), LETICIA ROSA SILVA - CPF: 421.951.468-69 (ADVOGADO), LUCIANO ALVES MADEIRA FREDERICO - CPF: 302.409.468-71 (ADVOGADO), WELLINGTON DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 422.400.088-14 (ADVOGADO), BRUNO SCURSONI DE ALBUQUERQUE - CPF: 396.718.928-76 (ADVOGADO), NATHALIA CRISTINI ASSIS - CPF: 444.652.698-70 (ADVOGADO), MARCIA ANDREIA CORREIA HERBERT - CPF: 053.976.579-13 (ADVOGADO), RAFAEL KLIEMKE DOS SANTOS - CPF: 289.376.628-50 (ADVOGADO), ROBERTO PRADA DINTEN FERREIRA - CPF: 382.379.558-97 (ADVOGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA EXCLUÍDA POR FORÇA MAIOR.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de oscilação na rede elétrica, causadora de prejuízos à segurada da autora.

Pretensão inicial fundamentada na sub-rogação da seguradora, nos termos do art. 786 do CC/2002, visando ressarcimento dos valores pagos em contrato de seguro.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica é responsável pelos danos causados em razão de oscilação na rede elétrica, considerando a alegação de caso fortuito (descarga atmosférica).

III. Razões de decidir

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica está prevista no art. 37, §6º, da CF/1988 e no art. 14 do CDC, mas pode ser afastada em caso de demonstração de força maior, culpa exclusiva do consumidor ou inexistência de defeito no serviço.
Laudos técnicos apresentados pela apelante, auditados pela ANEEL, evidenciaram que os danos resultaram de descarga atmosférica, configurando força maior, excludente do nexo causal e, por conseguinte, da responsabilidade civil.

Precedente da 3ª Câmara de Direito Privado: Apelação Cível nº 1017282-35.2017.8.11.0041.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pode ser afastada em casos de força maior, como descargas atmosféricas, que rompem o nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano sofrido pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 22; CC/2002, arts. 349 e 786.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 188; TJMT, Apelação Cível nº 1017282-35.2017.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de ap
elação cível

interposta por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., em face da
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que nos autos da a
ção regressiva de ressarcimento de danos
movida por
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
, julgou procedente o pedido da parte autora, para condenar a concessionária ao pagamento da quantia de
R$ 12.147,27 (doze mil cento e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos), além das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a recorrente sustenta, em síntese, a ausência de nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados, uma vez que não houve registro de perturbação na rede elétrica no período indicado. Sustenta a ocorrência de caso fortuito, caracterizado por descarga atmosférica, o que exclui a responsabilidade da concessionária nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência deste Tribunal.

Ainda, defende a validade de relatórios técnicos apresentados, auditados pela ANEEL e certificados segundo normas ISO, que demonstram a inexistência de falhas na prestação do serviço, bem como a ausência de comprovação técnica, pela recorrida, dos danos alegados, considerando que os laudos apresentados são unilaterais, genéricos e sem qualificação técnica adequada.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 252411213).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
ajuizou ação regressiva contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que em decorrência do contrato firmado com a segurada Francinei Lermenn
arcou
com as despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos, no montante de
R$ 12.147,27 (doze mil cento e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos)
, em decorrência da oscilação de energia elétrica provenientes da rede de distribuição, ocasionando danos elétricos aos equipamentos da segurada.

Após o trâmite processual, o douto magistrado julgou procedente os pedidos inicias para condenar a concessionária ao pagamento da quantia indicada, além das custas e honorários fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do §2º, do art. 85 do CPC.

Irresignada, defende a apelante a ausência de nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados, uma vez que não houve registro de perturbação na rede elétrica no período indicado. Sustenta a ocorrência de caso fortuito, caracterizado por descarga atmosférica, o que exclui a responsabilidade da concessionária nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência deste Tribunal.

Ainda, defende a validade de relatórios técnicos apresentados, auditados pela ANEEL e certificados segundo normas ISO, que demonstram a inexistência de falhas na prestação do serviço, bem como a ausência de comprovação técnica, pela recorrida, dos danos alegados, considerando que os laudos apresentados são unilaterais, genéricos e sem qualificação técnica adequada.

Pois bem. Cumpre esclarecer que os contratos de seguro foram estabelecidos entre a seguradora e a segurada, consumidora final, assim a relação
j
urídi
ca
na presente situação resta amparada no art. 786, do C. Civil, pois a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado contra o autor do dano, vejamos:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§ 1º Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consangüíneos ou afins.

§ 2º É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.”

Ademais, o STF possui entendimento firmado sobre a matéria, conforme o verbete nº 188:
“Súmula 188 - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Destarte, acerca dos efeitos da sub-rogação, o C. Civil estabelece que esta condição transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do credor primário, em relação à dívida, contra o devedor principal e fiadores, conforme art. 349, do CC.

Com relação à responsabilidade da concessionária de energia elétrica, como prestadora de um serviço público, ela é objetiva, conforme disposto no artigo 37, § 6º da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Da mesma maneira, o art. 14, do CDC dispõe sobre a responsabilidade do fornecedor de serviços independentemente da existência de culpa,
in verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

E, conforme o que determina o artigo 22 do CDC, a concessionária tem o dever de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, nos seguintes termos:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

Traçadas tais premissas,
a concessionária de serviço público apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda,
a ocorrência de caso fortuito ou força maior
.

Destarte, conforme se verifica do aviso de sinistro e dos laudos colacionados pela seguradora (id. 252410695, fls. 19 e seguintes), a queima dos aparelhos eletrônicos da segurada foi proveniente de descarga atmosférica.

Portanto,
restou demonstrado que os eventos ocorridos, são de força maior, o qual exclui o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo, e, por conseguinte, exclui a responsabilidade civil da concessionária de serviço público. Neste sentido, já julgou esta 3ª Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – SEGURO – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (queda de raio) em 3 (três) dos 4 (quatro) sinistros apontados na exordial, causa excludente de tal responsabilidade. O sinistro que não indicou a ocorrência de evento de força maior concluiu por meio de laudo técnico que não foram encontrados indícios e nem evidências de que tenha ocorrido sobre tensão de origem da rede de concessionária, portanto, para este, também, deve ser excluída a responsabilidade pelo pagamento, pois não há nexo de causalidade.”
(Rac n. 1017282-35.2017.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.20)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma para
julgar improcedente
a ação, e por consequência, deverá a apelada arcar com as custas e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025